Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra de r. decisão que, em ação civil pública ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA., deferiu pedido de habilitação do TCDF como litisconsorte passivo necessário. O Agravante aduz que, “em que pese decisão do TCDF ser objeto de análise na presente Ação, diante de apreciação por este Tribunal de Contas da hipótese envolvendo as referidas repactuações contratuais, lançada nos autos do Processo no 00600- 00007713/2020-88-e, interesse este, inclusive, estritamente privado da empresa Ré, o alcance de uma futura decisão judicial acerca deste objeto em nada influi, cria obrigação, prejudica ou até mesmo afeta o direito subjetivo deste Órgão de Contas”. Defende, assim, não ser o caso de litisconsórcio passivo necessário do TCDF e requer a exclusão dele do feito. Formula pedido de efeito suspensivo e, no mérito, de provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o Distrito Federal e Brasfort Empresa de Segurança Ltda, a pretensão inicial foi a provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão dos efeitos da Decisão n. 1.732/2023-TCDF, que determinou novo exame dos requerimentos de repactuação dos Contratos n. 36/2010; n. 08/2011 e n. 09/2011 firmados entre os réus, de modo a que se obstasse o Distrito Federal liquidasse as despesas associadas à determinação constante na Decisão n. 6.142/2013-TCDF, à vista da onerosidade ao erário. No mérito, postula a parte autora seja julgado procedente o pedido para se decretar a nulidade da Decisão n. 1.732/2023 editada nos autos do Processo n. 00600-00007713/2020-88-e, determinando-se à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal não realize novo exame dos pleitos de repactuação nos citados contratos (tendo por base a Decisão n. 6.142/2013- TCDF), além de para condenar a empresa Brasfort Empresa de Segurança Ltda a ressarcir aos cofres públicos os eventuais valores recebidos com base na decisão anulada, devidamente corrigidos. Esse o contexto que emergiu do fato de que a empresa Brasfort Empresa de Segurança Ltda, em 13.10.2020, por meio de uma Representação à Corte de Contas, insurgiu-se contra a denegação da repactuação dos contratos no período de 2010 a 2013, quanto à qual entendia fazer jus e que fora negada pela Pasta do Governo – à época a Secretaria de Estado Planejamento e Orçamento do Distrito Federal. A sequência de atos que daí decorreram até que se ultimou a decisão do Órgão de Contas no sentido de impor a Administração (teor da Decisão 1.732/2023) realize novo exame dos requerimentos de repactuação dos contratos inclusive no período de 2010 a 2013, utilizando o entendimento previsto na Decisão 6.142/2013, traz à tona a discussão sobre os limites da atuação da atividade conduzida pelo TCDF, cuja norma constitucional disposta no artigo 71 da CF/88, combinada com o disposto na Lei Complementar n. 01/94, não lhe confere, à princípio, a tanto chegar. Ao que soa dos impositivos constitucionais e infraconstitucionais citados, assim está posta a competência do TCDF, respectivamente e in verbis: “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. § 1o No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. § 2o Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. § 3o As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e na forma estabelecida nesta Lei, compete: XV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento Interno. § 1o No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas.§ 2o A resposta à consulta a que se refere o inciso XV deste artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. Salutar, portanto, se conceber que haverá reflexos ao Órgão de Contas do futuro entendimento judicial no caso posto, seja pelo prisma de se considerar ter incorrido em usurpação da competência a si instituída, seja pelo de contrariar entendimento anterior por si mesmo consagrado para a hipótese, o que atrai o seu direito público subjetivo de defesa, na medida em que repercute intrinsecamente na defesa de seus atos institucionais e, externamente, na postura do Órgão de Fiscalização como entidade idônea e imparcial na análise das contas públicas e interesse público, o de maior relevância. Ademais, juridicamente não há como se desconsiderar que o pedido vem deduzido no bojo de uma ação civil pública cuja sentença tem efeito erga omnes (artigo 2o da Lei 9.494/97 que alterou o artigo 16 da Lei n. 7.347/85, sem a limitação territorial segundo entendimento do c. STF tomado no RE 1.101.937); tampouco que a natureza da relação jurídica debatida - a competência extrapolada ou não do Órgão de Contas diante de um pedido de Representação feito por empresa contratante com o Ente Distrital e não a Autoridade Competente (no caso o Distrito Federal contra quem se criará um passivo financeiro), realidades que apontam pela necessidade de que possa o TCDF integrar a lide na qualidade de litisconsorte. A sua defesa como parte impactará, certamente, no acerto do convencimento judicial sobre o caso, afastando-se o risco de que posterior nulidade da sentença possa ser arguida com base no artigo 115, inciso I do CPC. Defiro, nestes termos, o pedido de habilitação do TCDF como litisconsorte passivo necessário no caso. Analisando as razões do agravo, não vejo motivos para, liminarmente, alterar o entendimento do MM. Juiz a respeito da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o TCDF. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tenha que decidir a lide de maneira uniforme para todos os litisconsortes. Nesse caso, a ausência de um dos réus pode levar à nulidade do processo, uma vez que o juízo não poderia decidir de maneira diferente para cada réu. Embora o MPDFT alegue que o direito a ser firmado não atingirá a esfera jurídica do TCDF, a declaração de nulidade de decisão proferida por este Órgão consta, não meramente da causa de pedir, mas dos pedidos iniciais da presente ação civil pública. Não bastasse a extensão dos efeitos da sentença e a sua definitividade, o debate institucional robustece a legitimidade do Judiciário e amplia o alcance do julgador na busca da equidade e do desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, na esteira da Agenda 2030 da ONU. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo para o autor da ação civil pública na ampliação do polo passivo da demanda. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 25 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator